Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720728-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANO CARNEIRO EBNER RECORRIDO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE OUTROS MEIOS DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. ACESSO AOS AUTOS POR “ACESSO DE TERCEIROS”. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1 Nos termos da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC no 160/2017, empresas cadastradas para recebimento de intimações eletrônicas devem ser intimadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial. 2 A intimação eletrônica registrada nos autos tem prevalência sobre a publicação no Diário Oficial e substitui outros meios de comunicação processual, em conformidade com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. 3 O simples acesso aos autos por meio da funcionalidade "acesso de terceiros" não se equipara à intimação formal e não gera ciência inequívoca para efeitos de contagem de prazo processual, sendo necessário observar o regramento legal específico. 4 Reconhecida a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada dentro do prazo legal contado a partir da intimação eletrônica formal. 5 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, §1o, e 9o, ambos da Lei 11.419/06, asseverando que o acesso aos autos virtuais supre a intimação formal, diante da ciência inequívoca do conteúdo processual por parte do advogado. Busca, assim, seja reconhecido como dies a quo do prazo para cumprimento voluntário da obrigação a data de 12/03/24 (terça-feira) e, consequentemente, que se ateste o exaurimento do prazo legal e a intempestividade da impugnação apresentada na origem. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, §1o, e 9o, ambos da Lei 11.419/06 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 64777368): (...) Não se pode olvidar que o alegado "acesso de terceiro" registrado pela aba específica no sistema processual eletrônico não configura intimação formal nos moldes legais. O simples acesso aos autos, ainda que efetuado por advogado constituído, não possui amparo normativo para ser considerado como ato intimatório, conforme preceitua a legislação e a regulamentação aplicável. A intimação formal deve observar a previsão legal e regimental, sendo que, no presente caso, a intimação válida e formalmente realizada foi aquela efetivada via sistema PJe em 18/03/2024. É de ser relevado, outrossim, que o prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar, nos termos do art. 523 do CPC/15, iniciou-se no dia seguinte à intimação eletrônica, ou seja, em 19/03/2024, com término em 11/04/2024. A agravada, portanto, agiu dentro do prazo legal ao realizar o depósito do valor incontroverso em 09/04/2024, afastando, assim, a pretensão do agravante de ver reconhecida a intempestividade do pagamento. (...)Nesse contexto, a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela agravada em 29/04/2024, foi, portanto, tempestiva, uma vez que respeitou o prazo estabelecido pelo art. 525 do CPC/15, contados a partir de 12/04/2024. Não há falar em intempestividade da impugnação com base na publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) ou no registro de "acesso de terceiros" aos autos. Conforme já exposto, o marco inicial do prazo deve observar a intimação eletrônica formal realizada via sistema PJe, respeitando-se, assim, a previsão legal e o regramento específico para empresas cadastradas no sistema. Outrossim, a jurisprudência dominante tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação eletrônica, quando realizada dentro das normas previstas, prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, incluindo a publicação no DJe. Nesse sentido, não se pode admitir que o acesso aos autos por meio da aba "acesso de terceiros" configure, por si só, intimação formal, especialmente quando há previsão específica de intimação eletrônica para empresas cadastradas. É importante destacar, ainda, que a própria decisão agravada foi clara ao determinar que a intimação da agravada deveria ocorrer exclusivamente por meio do sistema eletrônico, reforçando a validade e a regularidade da intimação realizada em 18/03/2024. Assim, a alegação de intempestividade da impugnação deve ser afastada, visto que a intimação observou estritamente as disposições legais e normativas aplicáveis. (...) Dessa maneira, considerando que a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal e que não houve qualquer irregularidade na intimação realizada, não há como acolher as razões do agravante. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Além disso, a Corte Superior já assentou que “havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico" (AgRg no HC n. 788.256/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 29/10/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028